Tribunal: TJMT
Processo: 1016860-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Antecipação dos Efeitos da Tutela no 1028418- 87.2021.8.11.0041, ajuizada por D. I. D. S. S. representada por FABIANA ALVES SOUZA, que concedeu parcialmente a tutela de urgência e determinou à agravante que o forneça o tratamento e os procedimentos prescrito pelo médico.
Alega, em síntese, que o agravado é usuário do plano de saúde denominado Unimed Super Class Individual Enf Estadual, sendo diagnosticado com Tirosenemia e Transtorno do Espectro Autista (TEA), com prescrição de acompanhamento multiprofissional com especialização no método ABA.
Sustenta que possui profissionais capacitados na sua rede credenciada para o fornecimento de psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional.
Argumenta, quanto ao método ABA, Integração Sensorial, Equoterapia e Musicoterapia que não possui obrigação legal, sequer contratual de arcar com o custo de tratamento não previsto no rol da ANS.
Ressalta que inexistem estudos baseados em medicina em evidência que demonstrem sua eficácia e superioridade em relação aos tratamentos pelo método convencional.
Defende a ausência de perigo de danos ou risco de resultado útil ao processo, sendo os tratamentos/métodos de caráter eletivo ou a probabilidade de direito.
Assevera que fornece os tratamentos convencionais, determinados pela legislação, não havendo qualquer óbice à sua efetividade. Consigna que não há evidência de superioridade ao tratamento convencional, para qualquer intervenção ou modalidades de tratamento com cobertura contratual.
Alega que a pretensão da parte agravada é fazer tratamento com profissionais de sua escolha, “obrigando a operadora a arcar com custos particulares, que não lhe cabem, já que possuem profissionais altamente capacitados para o tratamento da parte Agravada.”
Salienta que o rol da ANS não é exemplificativo, mas sim taxativo, já que sua observância é imperativa pelas operadoras de planos de saúde. Relata que acaso mantida a referida decisão, a Agravante sofrerá lesão grave e de difícil reparação, uma vez que terá que arcar com os custos do tratamento.
Pugna, alternativamente, que os valores a serem assumidos para tratamento fora da rede credenciada limitem-se aos valores de tabela praticados pela operadora de plano de saúde, considerando ainda a existência de co-participação estipulada no contrato.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para revogar a decisão que concedeu a tutela antecipada nos autos de origem.
Alternativamente, requesta, caso mantido o entendimento pelo custeio ou reembolso, que “seja modificado a decisão agravada determinando o custeio do tratamento conforme valor de tabela e coparticipação, ou seja, de tratamento no método convencional”, ou ainda, seja determinado à parte “agravada que preste caução idôneo condizente com o valor do exame requestado”.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pela Agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que os argumentos do Juízo a quo são consistentes:
“(...) O caso do autor também é de urgência, vez que o tratamento é essencial para o seu desenvolvimento e sua negativa (id. 62372561 e 63913759), neste momento de cognição sumária, importa em flagrante violação ao direito fundamental à saúde, à vida e ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana.
Sabe-se que cabe ao profissional da saúde, competente para aferir os problemas do autor, a escolha do tratamento, situação que deve se sobrepor a quaisquer outras considerações, assim é irrelevante a justificativa da negativa da requerida de que o tratamento indicado não esta incluso no rol da ANS, vez que o referido rol possui natureza de diretriz e constitui referência básica aos operadores de planos de saúde, portanto, não tem força para limitar direitos estipulados contratualmente, tratando-se de rol meramente exemplificativo, sem contar que a limitação de sessões é abusiva, e contraria a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) que decidiu recentemente que os beneficiários de planos de saúde portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA) de todo o país passam a ter direito a número ilimitado de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos para o tratamento de autismo, fisioterapia [2] . (...)
Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso de a parte autora perder a demanda, não causará danos à parte Ré, já que poderá obter ressarcimento financeiro. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3o do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil.
Diante do exposto, com amparo nos artigos 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO em parte a tutela provisória urgente, para determinar a requerida a arcar na integralidade com dos tratamentos multidisciplinares conforme orientação, quais sejam:
1. Psicoterapia individual pelo método ABA (carga horária de 20 a 30 horas semanais);
2- Fonoaudióloga Individual Ambulatorial pelo método ABA, sendo 2 sessões por semana (60 minutos por sessão);
3- Sessão Individual de terapia ocupacional com ênfase em integração sensorial 2 sessões por semana (60 minutos por sessão);
4- Equoterapia 1 sessão por semana; 5- Musicoterapia 1 sessão por semana. (ID. 102397992).
Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta do agravado, INDEFIRO a almejado efeito suspensivo.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, remetam-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator